Tribunal: CARF
Processo: 16682.902698/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902698/2014-11
ACÓRDÃO
1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BP ENERGY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
2
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
3
contribuinte, levando em consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao
recurso voluntário, em conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1101-001.516, de 28 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo
16682.902697/2014-77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
BP ENERGY DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no 38375.49258.040810.1.3.04-8242,
para fins de compensação de débito próprio (IRPJ) com crédito decorrente de pagamento a
maior/indevido de IRRF (código 0422), efetuado em 12/05/2009, no valor original declarado de R$
772.301,26, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, a autoridade fazendária não reconheceu o direito
creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a compensação declarada,
determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ 06 em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-002.098, de
17 de setembro de 2020, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
4
Ano-calendário: 2010
AFRETAMENTO
A alíquota do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por
residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, na hipótese de
receitas de afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas
ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros,
feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades
competentes.
DCOMP
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão, desde que comprove o crédito como líquido e
certo.
AUSÊNCIA DE PROVA
A manifestação de inconformidade só apresentou seu descontentamento em
relação ao Auto de Infração, não trazendo aos autos suporte probatório para
comprovar o direito pleiteado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, bem como que a documentação acostada aos autos não se presta a corroborar sua
pretensão, mormente quanto à liquidez e certeza do direito creditório arguido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em sede de
manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não
apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
5
Não bastasse isso, assevera que o Acórdão recorrido inovou nos motivos da rejeição
do pleito da recorrente, não anulando o Despacho Decisório e deixando de se aprofundar na
análise dos documentos acostados aos autos ou mesmo solicitando informações adicionais à
contribuinte, que seria suficiente a comprovar a liquidez e certeza do crédito arguido.
No mérito, após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, explicitando a operação que deu azo ao
pedido de compensação em referência, a partir de crédito decorrente de afretamento a casco nu
da embarcação Deepwater Discovery (do tipo navio-sonda) com a empresa britânica Transocean
UK Ltd. (“TUK”).
Esclarece que, em maio de 2009, promoveu remessa no valor de U$ 1.962.895,56
(convertido em R$ 4.076.345,21) à TUK, como contraprestação pelo afretamento da Deepwater
Discovery, calculadas com base na taxa de mobilização da unidade prevista no contrato,
considerando a utilização da Unidade prevista no contrato, no período de 25/12/2008 a
05/01/2009.
Alega que referida remessa constou de invoice emitida pela TUK contra ora
Recorrente, com base no referido contrato de afretamento, tendo havido o regular fechamento de
contrato de câmbio, conforme documentação comprobatória anexa (doc. 02), mas que, deixando
de observar a regra do art. 1o da Lei no 9.481/97, que reduz para zero a alíquota do imposto de
renda na fonte incidente sobre receitas de afretamento de embarcações estrangeiras remetidas ao
exterior, o setor financeiro da Recorrente calculou e recolheu IRRF sobre a referida remessa, no
valor total de R$ 772.301,26, conforme documento de arrecadação pago em 12/05/2009.
E, ao constatar que realizou pagamento de tributo absolutamente indevido, a
Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
38375.49258.040810.1.3.04-8242, a fim de recuperar o crédito do IRRF atualizado e, ao mesmo
tempo, quitar débito de IRPJ confessado em DCTF. Em paralelo, a Recorrente também retificou
todas as suas declarações fiscais para refletir a ocorrência de pagamento indevido de IRRF.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito pleiteado,
não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou
aos autos a totalidade dos comprovantes do crédito pretendido, ao contrário do que restou
assentado pelo julgador recorrido.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Aduz que, demonstrado que se trata inequivocamente de contrato de afretamento a
casco nu firmado com a TUK, ou seja, mera disponibilização do navio-sonda Deepwater Discovery,
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
6
como, inclusive, referendado pela própria DRJ, é de rigor a aplicação da alíquota zero do IRRF e,
por conseguinte, o reconhecimento do direito creditório, como se passa a demonstrar.
Sustenta, ainda, que a própria DRJ superou totalmente as alegações constantes do
Relatório de Intervenção no sentido de que (i) haveria relação contratual de prestação de serviços
entre a Recorrente e a TUK; e que (ii) a RFB entenderia que o afretamento seria, na realidade,
prestação de serviços, de maneira que o indeferimento de seu pleito teve como base
exclusivamente a suposta ausência de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
correspondente a crédito líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN,
sobretudo por não ter localizado, como já dito, “nem no contrato, nem nos demais documentos
anexos, o comprovante exato do valor do repasse à TUK em virtude do contrato de afretamento”.
Olvidou-se, porém, o julgador recorrido, que em sua Manifestação de
Inconformidade a Recorrente apresentou planilha – descritiva com o número da invoice, a
descrição das remessas e os valores - às fls. 1.462 do Processo Administrativo no
16682.720646/2011-86 – processo referente ao Relatório de Intervenção utilizado como
fundamento do despacho decisório combatido, donde se extrai que o valor remetido à TUK estava
vinculado ao contrato de afretamento a casco nu de embarcação estrangeira.
Em defesa de sua pretensão, a Recorrente instrui a presente com a invoice e o
respectivo contrato de câmbio relativos à remessa à TUK, nos quais resta expressamente
consignado que os valores pagos são referentes à “mobilização da unidade de perfuração
Deepwater Discovery, no período de 25/12/2008 a 05/01/2009”, extirpando quaisquer dúvidas a
respeito do exato valor da remessa no importe total de U$ 1.962.895,56 (convertido em reais para
o total de R$ 4.076.345,21), tal como informado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade.
No que concerne à alegada ausência de liquidez e certeza do IRRF pago, constante
do documento de arrecadação, a DRJ, apesar de acertadamente identificar que o imposto jamais
poderia corresponder exatamente a 15% do montante acima apontado, pela necessidade de
reajustamento da base conforme determinado pelo art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época (Decreto no 3.000/99 – “RIR/99”), alega não ter conseguido vincular o valor da
remessa para a TUK com o valor do crédito pleiteado pela a Recorrente.
Caso tivesse solicitado esclarecimentos à Recorrente, a DRJ teria constatado que o
reajustamento da base utilizada pela Recorrente para o cálculo e pagamento do IRRF considerou
ainda a incidência, também equivocada, de ISS na operação, à alíquota de 5%.
Com isso, a base para o cálculo do IRRF sofreu ajuste condizente com a soma das
alíquotas de IRRF e ISS, ou seja, 20%.
Para que não restem dúvidas quanto ao racional matemático que ensejou o
recolhimento indevido de IRRF, a Recorrente apresenta o quadro-resumo a seguir, com base nas
informações constantes da invoice emitida pela TUK para a remessa em questão, pelo afretamento
da embarcação Deepwater Discovery (vide doc. 02):
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
7

Neste sentido, defende que a DRJ, por sua vez, embora tenha percebido que a
Recorrente assumiu o ônus de realizar as remessas à TUK em valores líquidos de tributos (cláusula
7a do contrato de afretamento), tornando necessário o reajuste da base (gross up), ainda assim
não foi capaz de chegar ao valor efetivamente pago de IRRF (R$ 772.301,26). Tal argumento resta,
agora, oportuna e inequivocamente superado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos os
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado. E, se
eventualmente, remanescer dúvidas quanto as informações prestadas pela contribuinte, seja
determinada diligência para confirmação da veracidade dos fatos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
Ato contínuo, em 22/09/2022, a contribuinte veio novamente aos autos, em
petição, trazendo à colação alguns precedentes corroborando a sua pretensão.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado e,
portanto, não homologou a compensação declarada pela contribuinte, com base
em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de IRRF (0422), efetuado
em 15/04/2009, no valor original declarado de R$ 616.237,25, consoante peça
inaugural do feito.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
8
Em suma, a partir de duas remessas ao exterior, no valor U$ 743.574,36 cada (as
quais, convertidas para reais, totalizaram o montante de R$ 3.286.598,68) à TUK,
como contraprestação pelo afretamento da unidade de perfuração Deepwater
Discovery, com os respectivos fechamentos de contratos de câmbio, a
contribuinte promoveu os respectivos recolhimentos do IRRF, no valor total R$
616.237,25.
Ocorre que, posteriormente, constatou haver deixado de observar o disposto no
artigo 1o da Lei no 9.481/97, que reduz para zero a alíquota do imposto de renda
na fonte incidente sobre receitas de afretamento de embarcações estrangeiras
remetidas ao exterior, razão pela qual promoveu os ajustes em sua contabilidade
a formalizou o pedido de compensação sob análise.
Por sua vez, a autoridade fazendária da origem, adotando conclusões
consubstanciadas no Relatório de Intervenção (cópia de e-fls. 427/429) lavrado
nos autos do processo administrativo no 16682.720646/2011-86, entendeu por
bem rechaçar o pleito da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos (i)
haveria relação contratual de prestação de serviços entre a Recorrente e a TUK; e
que (ii) a RFB entenderia que o afretamento seria, na realidade, prestação de
serviços, de maneira que o indeferimento de seu pleito teve como base
exclusivamente a suposta ausência de comprovação do pagamento indevido ou a
maior, correspondente a crédito líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei
9.430/96 e art. 170 do CTN, sobretudo por não ter localizado, como já dito, “nem
no contrato, nem nos demais documentos anexos, o comprovante exato do valor
do repasse à TUK em virtude do contrato de afretamento”.
Interposta manifestação de inconformidade, de e-fls. 04/31, o ilustre julgador
recorrido, igualmente, deixou de acolher a pretensão da contribuinte, afastando,
no entanto, parte das fundamentações do Despacho Decisório, mas se fixando
basicamente na ausência certeza e liquidez do crédito pretendido, especialmente
diante da falta de apresentação das invoices, contratos de câmbio, etc, senão
vejamos do seguinte excerto do Acórdão guerreado:
“[...]
É literal que conforme Lei no. 9481/97, art. 1o, inciso I, a alíquota do IRRF
incidente sobre os rendimentos auferidos no País no País, por residentes ou
domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, na hipótese de receitas de
afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou
fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves
estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas
autoridades competentes. Para corroborar, havia também a Instrução
Normativa no. 252/2002, revogada em 2014, e há, ainda vigente, a
Instrução Normativa no 1455/2014.
Ainda, o art. 8o da Lei no. 9779/99 impôs mais um requisito para que a
alíquota do IRRF seja reduzida a zero, “ os rendimentos decorrentes de
qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
9
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de vinte e cinco por cento.”
Infere-se, portanto, que para gozar de alíquota zero para o IRRF, é preciso
que se cumpram quatro requisitos cumulativos: 1o) natureza do pagamento
(frete, afretamento, aluguel ou arrendamento); 2o) a natureza do bem
(embarcação ou aeronave estrangeira); 3o) a regularidade da operação; 4o)
o domicílio do beneficiário não pode ser em paraíso fiscal ou em país com
tributação favorecida. Além disso, a contribuinte precisa comprovar o
pagamento indevido ou a maior nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96
transcrito ao decorrer do voto.
Verificamos que o Relatório de Intervenção no âmbito do processo
administrativo no 16682.720406/2014-24 afirma que há contrato de
Prestação de Serviços de Perfuração firmado entre a contribuinte e a
Transocean UK. No entanto, verificamos que esse contrato de Prestação de
Serviços de Perfuração (tradução juramentada), fls. 379 a 798, foi firmado
entre a contribuinte e a Transocean Brasil Ltda, no dia 02 de fevereiro de
2006. Tal como alegado na impugnação.
Às fls. 75 a 425 deste processo, há tradução juramentada do Contrato de
Afretamento a casco nu entre Devon Energy do Brasil e Transocean UK
Limited para utilização do navio sonda “Deepwater Discovery”, celebrado
dia 02 de fevereiro de 2006.
Na cláusula 7 desse contrato, há previsão de que “o Armador e o Afretador
concordam que os preços e as taxas especificados no Anexo A do presente
contrato estavam baseados em (i) nenhum tributo sendo lançado sobre o
armador ou sobre alguma de suas afiliadas com respeito ao cumprimento,
por parte do Armador, das Obrigações do Afretamento, (...)”. Portanto, nos
termos do art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda/99, Decreto no
3000/99 , vigente a época dos fatos geradores, quando a fonte pagadora
assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga,
creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto.
Realizando o reajustamento legal chegamos ao valor de IRRF de R$
579.988,00 (15% do valor bruto R$ 3.866.586,67), valor divergente do
solicitado pela impugnante R$ 616.237,25. Cabe ressaltar nesse ponto que
foi utilizada a fórmula prevista na Instrução Normativa SRF no. 15/2001,
vigente a época do fato gerador. Ainda, a não exatidão do valor pleiteado
põe em dúvida o vínculo entre o valor pleiteado e o repasse informado pela
impugnante, ou seja, não tem nenhum condão de declarar pagamento
indevido ou a maior nesse caso.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
10
À fl. 1461, deste processo administrativo, há “composição recolhimento a
maior IRRF 0422 – 15/04/2009”, documento elaborado pela impugnante,
nos seguintes termos:
[...]
Ainda quanto ao valor, não localizamos nem no contrato, nem nos demais
documentos anexos, o comprovante do exato valor de repasse ao Armador,
Transocean UK Limited, em virtude do Contrato de Afretamento a casco nu.
Nesse ponto é importante esclarecer que o ônus da prova, nesse caso, cabe
ao recorrente, conforme legislações abaixo transcritas.
[...]
Ao transmitir a declaração de compensação, portanto, a contribuinte afirma
ter em seu favor crédito que goza dos requisitos de certeza e liquidez, com
o qual quita débitos por ele apurados.
De acordo com o Código de Processo Civil (CPC, Lei no 13.105, de 2013),
temos:
[...]
Como se depreende da legislação transcrita acima, no presente caso é
indubitável que o ônus da prova cabe a contribuinte, aquela que apurou o
crédito e afirma que o mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos
pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação. Assim sendo, a
análise do crédito restringe-se à avaliação das provas trazidas pela
interessada ao processo, observando que, em respeito ao princípio da
Verdade Material, tal análise poderá ser subsidiada, também, por
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Ainda, a contabilidade da contribuinte faz prova a seu favor desde que
acompanhada de documentos comprobatórios. No entanto, não foi o esse
caso. Para exemplificar, não foi apresentado, contrato de câmbio, guia de
depósito judicial ou transferência bancária que pudesse comprovar o valor
transferido à Transocean UK Limited, conforme alegado pela recorrente.
Cabe ressaltar que também não há, no processo administrativo no.
16682.720406/2014-24, Invoice ou contrato de câmbio ou comprovante do
valor das remessas quanto ao afretamento objeto desse processo
administrativo.
Por último, quanto à Solução de Consulta no. 225/2014, esta não socorre a
impugnante, uma vez que tal consulta não isenta a contribuinte de instruir
o processo com as provas necessárias e ainda salienta, em suas palavras:
[...]
Pelo exposto, não há, no processo, documentos capazes de satisfazer todos
os requisitos legais para fruição do benefício, alíquota 0%, referente ao IRRF
e nem comprovantes inequívocos da relação entre a retenção e Contrato de
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
11
Afretamento em epígrafe. Dessa forma, voto por manter o despacho
decisório, julgando improcedente a manifestação de inconformidade.”
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado
recorrido, as quais passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida,
com arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter
incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
determinar a diligência requerida em sede de manifestação de inconformidade,
indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando todas as
alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os
pressupostos legais para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita
na peça recursal.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do
seu direito de defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então
manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual
teria sido o prejuízo decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o
julgador não dissertar a propósito de todas as razões recursais da contribuinte
não implica em nulidade da decisão, mormente quando a recorrente lança uma
infinidade de argumentos desprovidos de qualquer amparo legal ou lógico, com o
fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE
DA SENTENÇA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
12
caracterizar ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de
nulidade, por isso que não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação
de todos os argumentos apresentados, mas que a decisão judicial seja
devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio da Livre
Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP).
[...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para
que sua decisão tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no
entendimento da autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma
conjugada no contexto geral da demanda, conforme muito bem explicitado pelo
julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação não ter sido
contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não há se
falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da
demanda, com base nos fundamentos e provas que entendeu pertinentes,
formando livremente sua convicção no sentido de não acolher o pleito da
contribuinte.
Requer, ainda, a recorrente seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes
dos sistemas fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos
argumentos e elementos colocados a sua disposição na manifestação de
inconformidade, impondo a conversão do julgamento em diligência para
produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Não bastasse isso, assevera que o Acórdão recorrido inovou nos motivos da
rejeição do pleito da recorrente, não anulando o Despacho Decisório e deixando
de se aprofundar na análise dos documentos acostados aos autos ou mesmo
solicitando informações adicionais à contribuinte, que seria suficiente a
comprovar a liquidez e certeza do crédito arguido.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não
privilegiou as informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos
apresentados pela então manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte,
que o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista
que cabe exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A
documentação constante do processo serve justamente para formar a convicção
do julgador, podendo interpretá-la da forma que melhor entender, refutá-las ou
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
13
desconsiderá-las, de acordo com sua convicção, conquanto que de forma
fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto 70.235/1972,
como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando
decisão fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela
contribuinte, formando livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal
encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além
de a recorrente não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no
artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, a autoridade recorrida já tinha
formado sua convicção no sentido de não reconhecer os créditos pretendidos
com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas fazendários,
sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o
seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo
16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional de seu perito;
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
14
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Como se observa, mesmo sem fazer juízo de valor em relação ao mérito nesse
momento, certo é que o julgador recorrido procedeu a devida análise do
processo, com esteio nos documentos constantes dos autos, formando livremente
sua convicção de maneira absolutamente fundamentada e, o fato de não acolher
o pleito da contribuinte não quer dizer, por óbvio, que incorreu em preterição do
direito de defesa, de forma a ensejar a nulidade do decisório combatido.
Quanto à pretensa nulidade do Acórdão recorrido, a pretexto de suposta inovação
nos motivos que levou as autoridades fazendárias a não acolherem integralmente
o pleito da empresa, melhor sorte não lhe socorre!
Isto porque, o fundamento basilar para negar o pedido da contribuinte tem sido o
mesmo desde a apresentação da PER/DCOMP, qual seja, a ausência de
comprovação da certeza e liquidez do crédito pretendido, seja com base,
inicialmente, em questão de direito e de provas ou mesmo, posteriormente, no
Acórdão recorrido, fixando-se ainda mais na insuficiência probatória.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o não
reconhecimento do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação, na
forma que a legislação exige, primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não
havendo se falar em preterição do direito de defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
acabou por melhor explicitar o não acolhimento do seu pedido, deixando mais
claro que a ausência de comprovação do crédito se deu em razão da insuficiência
probatória, incerteza e iliquidez do crédito, rechaçando, no entanto, parte das
fundamentações do Despacho Decisório para denegar o requerimento.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso
voluntário contemplando todas as razões de preliminar e de mérito, acostando
novos documentos, etc, que serão contempladas no voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a
preclusão, por óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou
acolher o pleito da contribuinte, não implicando dizer, no caso dos autos, que
houve inovação que pudesse malferir o direito de defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da
demanda, com base nos fundamentos e provas que entendeu pertinentes,
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
15
formando livremente sua convicção no sentido de não acolher o pedido da
contribuinte.
MÉRITO
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do crédito
pretendido, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no
entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material,
sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do
Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça
recursal.
Aduz que, demonstrado que se trata inequivocamente de contrato de afretamento
a casco nu firmado com a TUK, ou seja, mera disponibilização do navio-sonda
Deepwater Discovery, como, inclusive, referendado pela própria DRJ, é de rigor a
aplicação da alíquota zero do IRRF e, por conseguinte, o reconhecimento do direito
creditório, como se passa a demonstrar.
Sustenta, ainda, que a própria DRJ superou totalmente as alegações constantes do
Relatório de Intervenção no sentido de que (i) haveria relação contratual de
prestação de serviços entre a Recorrente e a TUK; e que (ii) a RFB entenderia que o
afretamento seria, na realidade, prestação de serviços, de maneira que o
indeferimento de seu pleito teve como base exclusivamente a suposta ausência
de comprovação do pagamento indevido ou a maior, correspondente a crédito
líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN, sobretudo
por não ter localizado, como já dito, “nem no contrato, nem nos demais
documentos anexos, o comprovante exato do valor do repasse à TUK em virtude
do contrato de afretamento”.
Olvidou-se, porém, o julgador recorrido, que em sua Manifestação de
Inconformidade a Recorrente apresentou planilha – descritiva com o número das
invoices, a descrição das remessas e os valores - às fls. 1.462 do Processo
Administrativo no 16682.720646/2011-86 – processo referente ao Relatório de
Intervenção utilizado como fundamento do despacho decisório combatido, donde
se extrai que o valor remetido à TUK estava vinculado ao contrato de afretamento
a casco nu de embarcação estrangeira.
A corroborar sua tese, a Recorrente instrui a presente com as invoices e os
respectivos contratos de câmbio relativos às remessas à TUK, nos quais resta
expressamente consignado que os valores pagos são referentes à “mobilização da
unidade de perfuração Deepwater Discovery, no período de 06/01/2009 a
10/01/2009”, extirpando quaisquer dúvidas a respeito do exato valor das
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
16
remessas no importe total de U$ 1.487.148,72 (convertido em reais para o total de
R$ 3.286.598,68), tal como informado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade.
No que concerne à alegada ausência de liquidez e certeza do IRRF pago, constante
do documento de arrecadação, a DRJ, apesar de acertadamente identificar que o
imposto jamais poderia corresponder exatamente a 15% do montante acima
apontado, pela necessidade de reajustamento da base conforme determinado
pelo art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época (Decreto no
3.000/99 – “RIR/99”), alega não ter conseguido vincular o valor da remessa para a
TUK com o valor do crédito pleiteado pela a Recorrente.
Caso tivesse solicitado esclarecimentos à Recorrente, a DRJ teria constatado que o
reajustamento da base utilizada pela Recorrente para o cálculo e pagamento do
IRRF considerou ainda a incidência, também equivocada, de ISS na operação, à
alíquota de 5%.
Com isso, a base para o cálculo do IRRF sofreu ajuste condizente com a soma das
alíquotas de IRRF e ISS, ou seja, 20%.
Para que não restem dúvidas quanto ao racional matemático que ensejou o
recolhimento indevido de IRRF, a Recorrente apresenta o quadro-resumo a seguir,
com base nas informações constantes das invoices emitidas pela TUK para as
remessas em questão, pelo afretamento da embarcação Deepwater Discovery
(vide doc. 02):

Neste sentido, defende que a DRJ, por sua vez, embora tenha percebido que a
Recorrente assumiu o ônus de realizar as remessas à TUK em valores líquidos de
tributos (cláusula 7a do contrato de afretamento), tornando necessário o reajuste
da base (gross up), ainda assim não foi capaz de chegar ao valor efetivamente
pago de IRRF (R$ 616.237,25). Tal argumento resta, agora, oportuna e
inequivocamente superado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de
compensação efetuados. E, se eventualmente, remanescer dúvidas quanto as
informações prestadas pela contribuinte, seja determinada diligência para
confirmação da veracidade dos fatos.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
17
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio
da verdade material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa
comprovação do direito da contribuinte a partir dos documentos esclarecimentos
colacionados aos autos somente em sede de recurso voluntário, os quais, em
tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Mais especificamente, após refutar o fundamento de direito (prestação de
serviços) utilizado no Despacho Decisório, o julgador manteve a rejeição do
crédito da contribuinte por entender remanescer ilíquido e incerto, mormente em
face da ausência de documentos que lastreassem sua pretensão, tais quais,
contratos de câmbio, invoices, além de demais informações para se aferir o valor
pretendido.
Por sua vez, a contribuinte visando contrapor aludida fundamentação, além de
arguir a nulidade do Acórdão recorrido por inovação e preterição do direito de
defesa, o que já fora analisado e rechaçado acima, traz à colação nova
documentação e “memória de cálculo” tendentes a comprovar a regularidade do
pedido de compensação.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a
melhor interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e
17 do Decreto n° 70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)”
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
18
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece
conhecimento a matéria aventada em sede de recurso voluntário ou
posteriormente, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação,
considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do lançamento
não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com
relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o
contencioso administrativo para tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de
pedido de restituição/compensação, devendo o contribuinte observar a mesma
regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos
legais que regem o tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade
material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira
confrontação, não devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido,
bem como não podemos abrir mão do regramento processual a todo instante em
observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova
ou documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou
justificativas, ou mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias,
tendentes a confundir a análise da demanda. De outro, inexiste razão de não se
tomar conhecimento de documentação fundamental ao deslinde da controvérsia,
mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural, especialmente
em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias
peculiaridades, não se devendo firmar convencimento, como questão de direito,
escorado na preclusão ou no princípio da verdade material, os quais irão se
sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de remessas ao exterior para fins de afretamento a
casco nu, sujeito a alíquota zero de IRRF, nos termos do artigo 1o da Lei no
9.481/97, mas teve rejeitado seu pedido, inicialmente, por matéria de direito e de
prova e, posteriormente (no Acórdão recorrido), em face da insuficiência
probatória, iliquidez e incerteza do crédito arguido.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, as remessas ao
exterior e o alegado recolhimento do IRRF, a contribuinte juntou ao recurso
voluntário (DOC. 02 – e-fls. 2.244/2.258) as respectivas INVOICES E CONTRATOS
DE CÂMBIO, além de memória de cálculo (abaixo) e demais esclarecimentos
pertinentes, os quais não haviam sido ofertados/analisados anteriormente.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
19

Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação e
informações após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e
acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual
e da verdade material, uma vez corroborar alegação suscitada desde a defesa
inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova nova, tal
documentação vem a contrapor parte das razões de decidir do julgador recorrido
em relação à suposta insuficiência probatória e ausência de certeza e liquidez do
crédito, sobretudo quanto ao seu cálculo, as quais inviabilizaram o
reconhecimento do crédito pretendido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no
processo administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário.
Significa que a Administração Pública, no desenrolar do processo
administrativo, possui o dever de a ele carrear todos os dados, registros,
informações etc. que possua ou que venha a deles tomar conhecimento,
independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou pretenda
ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a
serviço do interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente
buscar mensagens sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja
referindo-se ao evento, seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a
conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela constante do suporte
físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos autos,
como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os
eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua
existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível) e
sua formalização através do lançamento tributário. A busca pela verdade
material é princípio de observância indeclinável da Administração tributária
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
20
no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS,
James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial).
São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro
Conselho de Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A
não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na
fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois
o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o
fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a Turma
da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001,
2003 PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, exceto se comprovado a ocorrência
de uma das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a
regra geral insculpida no Processo Administrativo Fiscal Federal. Entretanto,
os Regimentos dos Conselhos de Contribuinte e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes pudessem acostar
memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o
relator, após análise perfunctória da documentação extemporaneamente
juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la aos autos,
analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o
conhecimento de documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário,
em observância ao princípio da verdade material, mormente em razão de
possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do Acórdão n° 9202-001.781,
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
21
Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis de Oliveira
Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997,
01/03/1998 a 31/12/1998 DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À
IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados
importam revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo. Empreitada total, a
responsabilidade solidária se elide com a adoção dos procedimentos
previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa
de primeira instância, qual seja, comprovação dos créditos arguidos decorrentes
de duas remessas ao exterior sujeitas à alíquota zero de IRRF, impondo o seu
conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do
julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado
neste Colegiado em sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade
fazendária da unidade de origem para que, em complementação ao Despacho
Decisório inaugural, proceda nova análise do processo, considerando nesta
oportunidade os documentos (DOC. 02 – e-fls. 2.244/2.258 - INVOICES E
CONTRATOS DE CÂMBIO), trazidos a colação junto ao recurso voluntário, além do
fato de a questão de direito inicialmente aventada no DD (prestação de serviços),
igualmente, ter sido superada pelo julgador recorrido.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que
remanescer duvidoso (conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do
contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito
da contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por
diante, garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.517 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902698/2014-11
22
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido e, no mérito, E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pela contribuinte, levando em consideração as razões e documentos trazidos à
colação junto ao recurso voluntário, de e-fls. 2.244/2.258, em conjugação com os
demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá
eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para retornar o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando
em consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, em
conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 2331
DF CARF MF
Original